Tribunal: TJMT
Processo: 1006573-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006573-25.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ALEX CAMPOS MARTINS – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE: EDSON DE ARRUDA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de EDSON DE ARRUDA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.
O impetrante narra que o paciente “foi preso em flagrante dia 09 de abril de 2021, sob a suspeita do delito tipificadas no artigo 155, c/c art. 147 ambos do Código Penal”.
Assevera que “é nítido o vício na colheita do depoimento dos condutores policiais militares, com mera repetição dos fatos de maneira idêntica”.
Sustenta que “os fundamentos apresentados para manter a custódia do acusado são indevidos, genéricos e nitidamente arbitrários”, sobretudo porque “a existência de executivo de pena não deve prosperar para manter a prisão preventiva”.
Argumenta que o paciente faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Inicialmente, destaco que o impetrante limitou-se a juntar a inicial e a decisão constritiva [transcrição], a impossibilitar a análise contextual do fato criminoso, em sede liminar.
Noutro giro, não se identifica, de plano, a manifesta ilegalidade da segregação cautelar, considerando que a autoridade coatora fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na existência de anotações criminais do paciente, o qual registra um Executivo de Pena [duas condenações definitivas por furtos; cumpre pena em regime aberto] e duas ações penais em tramitação por delitos contra o patrimônio [furto e roubo], in verbis:
“Cuida-se de comunicação da prisão em flagrante de EDSON DE ARRUDA, apontando-o como autor do crime de ameaça e furto (arts. 147 e 155, ambos do Código Penal). A prisão ocorreu em conformidade com o inciso IV, do art. 302 do CPP, contendo o respectivo auto a declaração do condutor, testemunhas e conduzido, estando devidamente assinado por todos, com nota de culpa e demais garantias constitucionais, em perfeita harmonia com o art. 304 do mesmo Estatuto Processual Penal. HOMOLOGO o flagrante, pois que não há vícios formais e/ou materiais. Como se sabe, a prisão em flagrante somente deve ser convertida em preventiva quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e, ainda, se encontrar presente uma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP.
Em consulta ao “Sistema Siap”, observo que o indiciado já possui um executivo de pena unificada, em trâmite na 2a Vara Criminal no 2000766-46.2019.811.0042, além de responder a mais duas ações penais em andamento, uma por furto Código 529421 e outra por roubo Código 496751, ambas em trâmite na 2a Vara Criminal, desta Comarca.
A decretação da prisão, portanto, é necessária para garantia da ordem pública, sobretudo para a proteção da sociedade e a estabilidade da ordem social, pois a periculosidade do indiciado é patente, o que indica forte probabilidade de continuar a delinquir, se solto, pondo em risco a ordem social.
Na verdade, revela-se inadequada e insuficiente a aplicação das medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo Penal. Aliás, em reiteradas decisões o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão cautelar quando necessária para prevenir a repetição de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que demonstra ser dotado de periculosidade (...).”
Sabe-se que a reiteração delitiva [inclusive a específica] evidencia a periculosidade do agente e justifica a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.
Nesse sentido são os seguintes arestos do STJ:
“No caso, a prisão foi fundamentada no péssimo histórico criminal do paciente, revelador de obstinação na prática de crimes contra o patrimônio, uma vez que ostenta condenações definitivas por dois crimes de furto, bem como ações penais em andamento por furto (...). Note-se que sua condição de reincidente em crime doloso autoriza a decretação da custódia preventiva, nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Já o fato de que, não obstante beneficiado anteriormente com a liberdade, voltou, em tese, a delinquir, demonstra a necessidade da prisão como forma de obstar a reiteração delitiva.” (HC 596.321/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020)
“Válida é a prisão preventiva, quando apresentada fundamentação idônea no decreto, consubstanciada na multirreincidência delitiva, inclusive reincidência específica, sendo indicadas condenações pretéritas, então, não se verifica ilegalidade. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 577.593/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 09/06/2020)
Assim sendo, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente, em sede liminar.
Por outro, não identifico, neste momento, a possibilidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, ao considerar a reiteração delitiva específica do agente.
Nesse contexto, as análises das argumentações contidas na inicial serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias à autoridade coatora, que deverá, inclusive, encaminhar cópia integral dos autos de origem.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.